Tribunal: TJMT
Processo: 1006070-38.2022.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006070-38.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 015.203.711-01 (APELANTE), CAROLINE NEVES PRADO - CPF: 059.101.661-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica. Réu condenado. Pena redimensionada. Provocação parcial do recurso.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
apelante
pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça

contra a mulher grávida
, ambos cometidos no contexto de violência doméstica, com incidência das agravantes do art. 61, II, “
f
” e “
h
”, do Código Penal. O
apelante
foi condenado a
1
ano e 4 meses de reclusão e 1 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de um
salário mínimo
a título de indenização por danos morais.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o
apelante
deve ser absolvido do crime de lesão corporal por ausência de
animus laedendi
;

(
ii
) saber se o apelante
deve ser absolvido do crime de ameaça por ausência de prova do temor da vítima;

(
iii
) verificar a possibilidade de redução do aumento aplicado na segunda fase da dosimetria da pena de 1/4 para 1/6;
e

(
iv
) avaliar a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade do crime de lesão corporal restam comprovadas por laudo pericial, boletim de ocorrência e depoimentos firmes e coerentes da vítima, não havendo que se falar em ausência de
animus laedendi
, pois o dolo genérico se infere da conduta voluntária e agressiva do agente.

4. A ameaça foi proferida de forma idônea, gerando fundado temor à vítima, que imediatamente acionou a polícia e requereu medidas protetivas. Trata-se de crime formal, cuja consumação prescinde do efetivo temor.

5. A majoração da pena em 1/6 em razão das agravantes previstas no art. 61, II, “
f
” e “
h
”, do Código Penal é adequada e proporcional, tendo sido corretamente aplicada no tocante ao crime de lesão corporal.

6. Quanto ao delito de ameaça, o acréscimo de 15 dias se mostra desproporcional, razão pela qual deve ser ajustado para 10 dias de detenção, respeitada a fração de 1/6.

7. A confissão parcial do réu sobre os fatos foi relevante à formação da convicção do juízo, motivo pelo qual deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, “
d
”, do Código Penal, compensando-se com uma das agravantes.

8. A fixação de indenização por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, sendo admitida em casos de violência doméstica mesmo sem instrução probatória específica, conforme entendimento firmado no Tema 983/STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do crime de ameaça para
1
(um) mês e 10 (dez) dias de detenção e, de ofício, reconhecer a confissão espontânea no crime de lesão corporal, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Pena total fixada em
1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença.

Tese
s
de julgamento
: "
1.
A prática de agressões físicas reiteradas contra mulher grávida, no contexto de violência doméstica, configura o crime de lesão corporal com incidência das agravantes previstas no art. 61, II, '
f
' e '
h
', do Código Penal.
2
.
A ameaça proferida de forma idônea e com potencial de incutir temor caracteriza o delito previsto no art. 147 do CP, sendo irrelevante sua concretização.
3.
A confissão qualificada, se utilizada para formar o convencimento do julgador, enseja o reconhecimento da atenuante genérica do art. 65, III, '
d
', do CP."

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 61, II, “f” e “h”; 65, III, “d”; 68; 129, § 13; 147; CPP, art. 387, IV; L. 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no HC 661.757/SE, Rel. Des.
Conv
. Olindo Menezes, T6, j. 17.08.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
1763911/MG, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, T6, j. 15.06.2021; TJMT, Apelação Criminal n. 1010406-96.2022.8.11.0006, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, TCC, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Ronan Pereira
d
a Silva

contra a sentença prolatada
nos autos da

A
ção
P
enal n.
1006070-38.2022.8.11.0042
, pelo Ju
ízo

da

1ª
Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá
/MT
,
conden
ando-o
pela prática
dos crimes
de
lesão corporal contra a mulher
, previsto no art. 129, §
13
,

e ameaça, capitulado no art. 147,
c/c art. 61, II,
”
f
” (
vítima
Caroline Neves Prado
) e
“
h
” (vítima
grávida
), do Código
Penal
, com as i
mplicações da Lei n.º 11.340/06, às penas de
1
(um) ano e
4
(
quatro
) meses de reclusão e

1
(
um) mês
e

15
(
quinze
) dias de detenção, em regime inicial aberto
; e
, ainda,

a
o pagamento de um salário mínimo
à
vítima, a título de danos morais, “
devendo incidir sobre tal valor juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária a partir do arbitramento da indenização, de acordo com a súmula nº. 362 do STJ
”
.
(ID
291921885
).

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
291921896
,
requer: (i)

a absolvição do crime de
lesão corporal,
ante a ausência de
animus l
ae
dendi
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

(
ii
)
a
absolvição
pel
o delito de ameaça
,
sob o fundamento d
a

inexistência de prova do temor supostamente sofrido pela vítima,
nos termos do
art. 386, II, do
, do Código de Processo Penal;
(
iii
)
subsidiariamente,
a redução
do acréscimo
aplicado na segunda fase da dosimetria da pena, de 1/4 (um quarto) para 1/6 (um sexto), a fim de fixá-la
mais próxima do mínimo legal
para os dois delitos
; e, por fim,
(
iv
)
a
exclusão
da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões constantes no ID
291921899
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
296426376
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
vista
no ID
291921862
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 10/04/2021, por volta das
19:30
horas, no imóvel residencial localizado na rua Benedito Antônio, nº 624, Quadra 07 bairro Pascoal Ramos, Cuiabá/MT,
RONAN PEREIRA DA SILVA ofendeu a integridade corporal
de sua convivente Caroline Neves Prado, causando lesões corporais de caráter contuso na região cervical esquerda, consoante Laudo Pericial e Mapa Topográfico de ID 83395899 - p. 36.

Ainda, nas mesmas circunstâncias
RONAN PEREIRA DA SILVA ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave
a sua convivente Caroline Neves.

Ressai dos autos que vítima e Denunciado conviveram por aproximadamente 02 (dois) anos. Ao tempo dos fatos, o então casal já possuía uma filha em comum e a vítima se encontrava grávida. Consta dos autos que, na data mencionada, no período da manhã, o Denunciado estava em casa ingerindo bebidas alcoólicas com um primo e um amigo. Em virtude disso a vítima foi para a casa da avó, onde passou o dia.

Consta que, por volta das
18:00
horas, a vítima retornou para casa e viu várias garrafas de cerveja na área. Na ocasião, perguntou para o Denunciado até que horário continuaria bebendo, e foi para o quarto. Em seguida, RONAN foi até o cômodo em que a vítima estava e, após gritar com ela, a empurrou contra
o guarda-roupas
. Caroline, em sua defesa, também o
empurrou,
instante em que a filha do casal começou a chorar e correu para o colo da vítima.

Ressai que, mesmo com a filha no colo, RENAN foi para cima da vítima desferindo socos no seu rosto. As agressões apenas cessaram no instante em que a criança encostou a cabeça no ombro da vítima. Ela, então, efetuou ligação para a Polícia Militar, momento em que o Denunciado foi até a cozinha, pegou uma faca e passou a ameaçá-la
dizendo: “
vamo
vê agora, eu não tenho nada a perder” (sic).
[
...]
.

Destaques no original

A
materialidade
dos crimes
de

lesão corporal e ameaça

contra a mulher grávida
,

narrados na denúncia
,

encontra lastro nos seguintes documentos:

b
oletim de
o
corrências n
.
2021.89092 (I
D

291921390
– p
. 04/05); termo de representação criminal n. 2021.16.71764 (ID
291921390
– p. 13); pedido de providencias protetivas (ID
291921390
– 14/15);
e
laudo pericial n. 1.1.02.2021.009902-01 (ID
291921390
– p. 33/38).

No que concerne à
autoria
delitiva do crime de
lesão corporal contra a mulher
,
a defesa sustenta que o apelante não agiu com a intenção de causar lesões à vítima (
animus laedendi
), argumentando que apenas teria se defendido da injusta agressão iniciada pela ofendida, no contexto de uma discussão, ocasião em que ambos se encontravam sob o efeito de bebida alcoólica.

No entanto, a tese defensiva não se sustenta
.

Is
s
o porque
, embora ele
alegue
que
apenas se d
efendeu das agressões
, não há como se extrair de seus argumentos elementos capazes de desconstituir a sentença condenatória, uma vez que a prova produzida durante a persecução criminal demonstra a prática do crime de lesão corporal contra a mulher.

Com efeito
, destaca-se o depoimento
prestado pel
a vítima
Caroline Neves Prado
na

fase administrativa
, ocasião em que narrou

as
agressões e ameaças
sofridas
(ID
291921390
- p. 8/9)
:

[...] QUE a declarante relata que
"de um ano para cá" RONAN passou a ser agressivo com a declarante, chegando a agredi-la com empurrões, enforcamentos, puxões de cabelo, bem como a segurava
pelo braços
com força e a agredia verbalmente, chamando-a de: VAGABUNDA e dizendo: "QUE EU NÃO PRESTO, QUE EU NÃO FAÇO NADA" e "QUERIA QUE VOCÊ MORRESSE"
; QUE a declarante esclarece que as agressões ocorrem na presença das crianças e isso está afetando-as; QUE a declarante também relata que
RONAN fica mais agressivo quando consome bebida alcoólica
mas já agrediu a declarante sem ter bebido também
;
QUE na data de hoje, por volta das 09:00 horas, RONAN recebeu um primo dele chamado RICARDO e começaram a consumir bebida alcoólica e mais tarde, também chegou um amigo de RONAN, chamado ZARAN; QUE a declarante foi para a casa da avó e passou o dia lá; QUE por volta de 18:00 horas, a declarante voltou para casa e viu várias garrafas de cerveja pela área e quando entrou, perguntou para ROMAN: ATÉ QUE HORAS VOCÊ VAI FICAR BEBENDO?
”

e foi para o quarto, onde tomou banho e deu banho em MARIA HELENA;
QUE RONAN foi até o quarto e disse: “QUEM É VOCÊ PARA MANDAR EM MIM?
”
; QUE a declarante apenas pediu que ele parasse de beber, dizendo que ele já sabia onde aquilo ia dar; QUE RONAN então passou a gritar que ESTAVA BEBENDO EM CASA e empurrou a declarante contra o guarda-roupas, momento que a declarante tentou defender-se empurrando RONAN de volta
; QUE
a filha do casal começou a chorar e correu para o colo da declarante mas mesmo assim RONAN foi para cima dela de novo e desferiu socos no rosto dela, com a criança no colo;
QUE a criança encostou a cabeça no ombro da declarante e RONAN cessou as agressões;
QUE a declarante conseguiu pegar o celular e acionar o 190, momento que RONAN foi até a cozinha, pegou uma faca e foi para cima da declarante, dizendo: “VAMO VÊ AGORA, EU NÃO TENHO NADA A PERDER”; QUE quando viu que a declarante estava sendo atendida pelo 190, RONAN recuou e foi para a área externa, onde estavam os amigos dele
[...].

Em juízo, a vítima confirmou integralmente a versão apresentada na fase inquisitiva. Relatou que, na manhã dos fatos, havia se dirigido à casa de sua avó, permanecendo o apelante em casa ingerindo bebida alcoólica. Ao regressar, constatou que ele continuava a beber e, ao pedir que interrompesse o consumo, por temer a reação que poderia advir, foi surpreendida pela atitude agressiva do acusado, que passou a empurrá-la.

Na sequência, desferiu dois socos: o primeiro não a atingiu, mas o segundo acertou-lhe o rosto. Destacou-se que, no momento das agressões, a vítima estava grávida de oito meses e segurava nos braços sua filha de apenas dois anos, circunstâncias que eram de pleno conhecimento do agressor.

Após o episódio, o acusado saiu e foi até a cozinha. Ao retornar, afirmou que, se pegasse uma faca, a situação se tornaria ainda pior. Embora não tenha chegado a apanhar a arma, proferiu a ameaça de forma clara.

As agressões somente cessaram quando, ao se aproximar novamente da vítima, o acusado
encostou no
ombro em que ela segurava a criança. Ao perceber a presença da filha em seus braços, interrompeu os ataques. Ressalte-se que o primeiro golpe quase atingiu a menor, e o segundo somente não lhe causou maiores danos porque a vítima conseguiu apará-lo, protegendo o rosto.

Corroborando as declarações da vítima, o laudo de exame de corpo de delito atestou a existência de ferida contusa
aberta
na região labial, além de equimose avermelhada e edema traumático na região orbitária esquerda (ID 291921390 – p. 33/38), evidenciando a ofensa à integridade corporal de Caroline Neves Prado. Assim, a autoria, conforme já mencionado, restou devidamente comprovada
, desnaturando a alegada reação com intuito de defesa
.

O crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, não exige dolo específico, bastando o dolo genérico, isto é, a consciência e a vontade de praticar ato capaz de produzir o resultado lesivo. Assim,
mesmo se o apelante
não tivesse a intenção deliberada de ferir a vítima,
o que, reforço, não é o caso,
sua conduta, ao exercer força física de modo violento
, consciente

e
desproporcional
, foi suficiente para ocasionar as lesões constatadas no exame de corpo de delito
, em local incompatível com mera reação a um instinto de defesa
, o que configura a infração penal.

A presença do
animus laedendi
decorre da própria dinâmica dos fatos e do resultado
e sede
produzido pela conduta do apelante
, incompatível com a tese de legítima defesa
.

Ademais, no
julgamento de crimes com perspectiva de gênero, o Protocolo CNJ legitima a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência, em razão de sua vulnerabilidade, sem que isso implique desequilíbrio processual. Vide, no mesmo sentido, TJMT,
ApCr

0003476-03.2018.8.11.0012,
Quarta Câmara Criminal, relator Des.
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,
j.
18/7/2025, DJE 18/7/2025
.]

No crime de lesão corporal, exige-se apenas a vontade de realizar a ação que culmina na ofensa à integridade física da vítima, independentemente de um propósito específico de causar dano.

Assim, o agente
manifestou de modo claro
intenção de lesionar
,
por ter
adotado comportamento agressivo e voluntário
desde o início, e
que resultou em lesões
,
caracteriza
ndo
a
tipicidade
e antijuridicidade
penal.

Relembro que a alegação de legítima defesa exige prova inconcussa, ausente,
in
casu
.

Nesse sentido:

[...] 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outras provas, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica. 2. A ausência dos requisitos do art. 25 do Código Penal afasta a alegação de legítima defesa. 3. O princípio in dubio pro reo só incide quando houver dúvida razoável sobre a autoria ou a materialidade, o que não ocorre diante de prova robusta e convergente.
(TJMT,
ApCr
1000238-35.2023.8.11.0027, Quarta Câmara Criminal, relator Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. 05/9/2025, DJE 05/9/2025.)

Ademais, a alegação de que o apelante agiu
sob efeito
de álcool não exclui o dolo de sua conduta. A legislação penal pátria, por meio da teoria da
actio

libera in causa
(art. 28, II, do Código Penal), é clara ao estabelecer que a embriaguez voluntária ou culposa não
tem
o condão de afastar a imputabilidade penal e, por conseguinte, não exclui a intenção de lesionar.

O agente que voluntariamente se intoxica e, em seguida,
de forma consciente
,
comete um crime, responde por ele, pois era livre
no momento em que
decidiu consumir a bebida alcoólica. Portanto, a ingestão de álcool não torna a conduta atípica, persistindo o dolo na ação de agredir a vítima,
conforme demonstrado alhures
.

Diante disso, não há fundamento para afastar sua responsabilidade penal, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

Noutro viés,
a defesa sustenta que a autoria do delito de
ameaça
não teria sido devidamente fundamentada, afirmando, ainda, que
as condutas atribuídas ao apelante não foram capazes de gerar efetivo temor à vítima
, além de sustentar que
o relato da ofendida, isoladamente, não poderia servir de base para amparar um decreto condenatório.

Todavia, verifica-se que
a
magistrad
a
sentenciante, ainda que de forma sucinta, apreciou as provas constantes dos autos e, a partir delas, reconheceu a responsabilidade penal de Ronan pelo crime de ameaça. Dessa forma, permanece íntegra a tipicidade da conduta e a correspondente reprovabilidade do comportamento.

Nesse contexto, a fundamentação da sentença foi devidamente delineada no trecho em que
a juíza
analisou
o delito de ameaça
perpetrado no âmbito da violência doméstica, conforme se extrai do seguinte excerto (ID 291921885
):

[...]
II. 2. Dos Delitos de AMEAÇA

A conduta típica prevista no preceito primário da norma penal incriminadora do artigo 147 do Código Penal
, dispõe
: “
ameaçar alguém, por palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave
”.

Desse modo, a conduta típica consiste em ameaçar a vítima, ou seja, prenunciar mal injusto e grave, sendo necessário que a ameaça seja suficiente para intimidá-la.

Ressalte-se que para a caracterização do delito é irrelevante que o acusado realmente pretendesse concretizar suas ameaças, porquanto, para a realização da conduta, basta que a ameaça seja idônea e séria a ponto de intimidar a vítima.

Neste sentido, a jurisprudência,
in
verbis
: “
Tem o crime de ameaça natureza formal, com o que sua consumação prescinde do intento do acusado de cumprir a promessa de causação de mal injusto, futuro e grave, bastando que a ameaça seja capaz de infundir temor à ofendida
”. (TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 50026489320208210101, Primeira Câmara Criminal, Julgado em: 30-09-2021).

Ao que consta do caderno investigativo, o acusado teria, na data 10.04.2021, ameaçado causar mal injusto e grave à vítima, provocando-lhe fundado temor.

Pois bem. A materialidade delitiva apresenta-se inconteste, consubstanciando-se no Boletim de Ocorrências nº 2021.89092 (Id. 83395899 – pp. 04/05), bem como ficou demonstrada pelas declarações da vítima na fase inquisitorial
(Id.
(Id. 83395899 – pp. 08/09) e, em juízo.

A autoria delitiva, igualmente, restou plenamente demonstrada nos autos, recaindo de forma certa sobre a pessoa do acusado. Senão vejamos:

Ouvida na fase inquisitorial a
vitima
declarou que o acusado, após as agressões (empurrão na parede e um soco no rosto) o acusado teria ido até a cozinha,
pego
uma faca e foi para cima da declarante dizendo “VAMO VÊ AGORA, EU NÃO TENHO NADA A PERDER
”

A vítima, quando ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
CONFIRMA
que o réu a ameaçou, dizendo que se ele fosse pegar uma faca a coisa iria ficar pior,
contudo
declarou que o réu não chegou a pegar a faca para ameaçá-la, que ele só falou que ia pegar, mas que não se recordava ao certo.

Importante dizer que a versão apresentada pela
vitima
na fase inquisitorial encontra-se em harmonia com o interrogatório do próprio réu em juízo, quando ele confirma ter realmente pego uma faca na cozinha, mas com o objetivo de entregar a faca para
vitima
“fazer o que ela quisesse”, porque estava arrependido.

Mesmo que o acusado não tivesse de porte de uma arma branca é inconteste nos autos
que com palavras
ameaçou a
vitima
de lhe causar mal injusto e grave, tal ameaça realmente incutiu a
vitima
temor de que ele concretizasse o prometido, considerando, que logo em seguida, a ofendida acionou a
policia
militar por meio do telefone de n. 190 e requereu também aplicação de medidas de proteção, que lhes foram deferidas.

Importante ressaltar que entre a data do fato, que ocorreu em 10.04.2021 e a data da audiência de instrução realizada em 02.12.2024, passaram-se mais de
3
(três) anos e 8(oito) meses, o que por certo dificulta a reprodução fidedigna dos fatos.

Com efeito, entendo que os depoimentos da vítima se mantiveram
harmônicos
e
coerentes
, com os demais elementos de
provas existentes nos autos, embora exista alguma incongruência, o dito conflito de modo nenhum interfere no ilícito praticado.

A vítima se mostrou segura em sua narrativa, afirmando de forma veemente que fora ameaçada pelo acusado e que se sentiu atemorizada, resultando em um conjunto de provas suficientes para fundamentar o édito condenatório do réu. [...].
Destaques no original.

Como já mencionado anteriormente, a vítima relatou que, além das agressões físicas, o apelante também proferiu graves ameaças, tais como: “
Vamo
vê agora, eu não tenho nada a perder
” (ID 291921390 – p. 08/09), o que evidencia o dolo específico de intimidar, indispensável à caracterização do crime de ameaça.

Logo, no que tange ao delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, sendo este um crime formal, consuma-se com o simples conhecimento da ameaça pela vítima, independentemente de sua efetiva concretização,
seja
por palavras, gestos, escritos ou outro meio simbólico.

Na hipótese, ao contrário do que sustenta a defesa, restou demonstrado, de forma inequívoca, que as ações de Ronan causaram temor em Caroline, na medida em que ela registrou ocorrência policial, firmou termo de representação criminal e requereu medidas protetivas de urgência em seu desfavor, evidenciando que temia por sua integridade física.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. MERO EXAURIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1.
Sendo apta a ameaça a intimidar o ofendido, é desnecessário que a vítima se sinta ameaçada ou ainda que o pretendido pelo imputado se consume, pois tais circunstâncias consistem no exaurimento do crime.
(
AgRg
nos
EDcl
no HC 665.271/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
14/06/2021).
2. Consignado pelo Tribunal a quo que o réu proferiu ameaças contra a vítima [...], utilizando-se de
palavras intimidadoras, inclusive com ameaça de morte, ameaças essas que em algumas ocasiões eram atuais (com arma branca em punho) e futuras, conforme trecho do depoimento da vítima colhido em Juízo do qual se destacam essas proposições: "Que o réu disse:
"
tá
pensando que eu não vou lhe matar, não é?

Vou pegar uma faca e vou lhe matar."
, não há que se falar em atipicidade da conduta. 3. A discussão acerca do consentimento da vítima a fim de afastar a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no HC n. 661.757/SE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17.8.2021 e publicado no
DJe
de 20.8.2021)
Destacamos

Diante disso, a concatenação das provas encontradiças nos autos atesta, de forma indiscutível, a prática dos crimes de ameaça e lesão corporal contra a mulher por parte do apelante. Tal constatação resulta não apenas da narrativa da vítima, mas também
do
exame de corpo de delito, o qual comprova tanto as agressões quanto
as
ameaças, conferindo robustez ao conjunto probatório.

Nessas circunstâncias, a tese defensiva que busca desqualificar o depoimento da ofendida não se sustenta, pois suas declarações, firmes e coerentes, foram confirmadas em juízo e reforçadas por prova técnica, conferindo solidez ao édito condenatório.

Noutro norte, a defesa requer a
redução do
quantum
aplicado em razão das agravantes previstas no art. 61, II, “
f
” e “
h
”, do Código P
enal
,
de 1/4 (um quarto) para 1/6 (um sexto), a fim de fixá-l
o
mais próxim
o
do mínimo legal
. No ponto que interessa,
estes são os argumentos utilizados pel
a
prolator
a
da sentença condenatória vista no ID
291921885
:

[...]

PASSO A DOSIMETRIA DA
PENA

III. 1.Do Delito de AMEAÇA.

O artigo 147 do Código Penal
, prevê
em seu preceito secundário pena de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

III. 1. 1. Circunstâncias Judiciais.

Atento às
circunstancias
judiciais do artigo 59 do Código Penal, tenho que:

i
.
A culpabilidade do acusado, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, considerando que o acusado praticou o
crime com violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica, se traduz num maior grau de reprovação, contudo, referida peculiaridade será considerada como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria;
ii
.
Não possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado;
iii
.
A conduta social, sem elementos suficientes para aferição;
iv
.
Personalidade do acusado, sem elementos suficientes para aferição;
v.
O motivo do crime não ficou comprovado;
vi.
As circunstâncias do crime não interferiram na ação delituosa;
vii
.
As consequências do delito são próprias do tipo;
viii
.
O comportamento da vítima não contribuiu na prática da conduta.

Em razão disso,
FIXO a pena BASE em 01 (um) mês de detenção
.

III. 1. 2. Circunstâncias Agravantes e Atenuantes.

Considero a aplicação das circunstâncias agravantes do artigo 61, inciso II, alínea “f” e “h”, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi cometido com violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica e contra mulher grávida, pelo que
AGRAVO a pena em mais 15 (quinze) dias
,
pelo que
FIXO a pena INTERMEDIÁRIA de
1
(um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
,
por entender justa e necessária a reprovação do crime.

III. 1. 3. Causas de Aumento e de Diminuição de Pena.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual
torno DEFINITIVA a pena de
1
(um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, por entender justa e necessária a reprovação do crime.

III. 2. Do Delito de LESÃO CORPORAL.

O artigo129, §13º, do Código Penal, prevê em seu preceito secundário pena de reclusão, de 01 (um) ano a 04 (quatro) anos.

III. 2. 1. Circunstâncias Judiciais.

i
.
A culpabilidade do acusado, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, considerando que o acusado praticou o crime com violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica, se traduz num maior grau de reprovação, contudo, referida peculiaridade será considerada como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria;
ii
.
Não possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado;
iii
.
A conduta social, sem elementos suficientes para aferição;
iv
.
Personalidade do acusado, sem elementos suficientes para aferição;
v.
O motivo do crime não ficou comprovado;
vi.
As circunstâncias do crime não interferiram na ação delituosa;
vii
.
As consequências do delito são próprias do tipo;
viii
.
O comportamento da vítima não contribuiu na prática da conduta.

Em razão disso,
FIXO a pena BASE em 01 (um) ano, de reclusão
.

III. 2. 2. Circunstâncias Agravantes e Atenuantes.

Considero a aplicação da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f” e “h”, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi cometido com violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica, pelo que
AGRAVO a pena em mais 04 (quatro) meses
,
FIXANDO a pena INTERMEDIÁRIA em 01 (um) ano,
4
(quatro) meses de reclusão.

III. 2. 3. Causas de Aumento e de Diminuição de Pena.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual
TORNO DEFINITIVA a pena de 01 (um) ano,
4
(quatro) meses de reclusão.
,
por entender justa a necessária a reprovação do crime. [...]
Destaques no original.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de
pena.

Na espécie, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que, na segunda fase do cálculo dosimétrico,
a
juíz
a
de primeiro grau considerou a existência de duas agravantes, quais sejam:
violência doméstica contra a mulher
(art. 61, II,
“
f
”
, do Código Penal) e porque o crime foi cometido contra
mulher grávida
(art. 61, II,
“
h
”
, do Código Penal
).

Acerca do tema, não se pode olvidar que o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a majoração ou o agravamento da pena seja feito acima da fração de 1/6 (um sexto), que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-lo com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na
sanção.

No entanto, a prolatora do édito condenatório majorou a pena intermediária do apelante em
2
(dois) meses de reclusão para cada uma das agravantes em relação ao delito de lesão corporal, ou seja, em 1/
6
(um
sexto
) da pena basilar para a incidência da dupla majoração, razão pela qual esse pleito defensivo deve,
igualmente, ser rechaçado, porquanto não há interesse na referida tese, visto que já está sendo aplicada.

Por outro lado, no que concerne ao delito de ameaça, verifica-se que a magistrada de primeiro grau majorou a reprimenda, na segunda fase, em 15 (quinze) dias de detenção, em razão da incidência das duas agravantes. Contudo, a fração adotada revela-se superior ao parâmetro de 1/6 (um sexto), usualmente aplicado pela jurisprudência pátria, o qual, inclusive, já fora utilizado para o crime de lesão corporal no mesmo feito.

Nesse contexto, a fim de se resguardar a proporcionalidade e a isonomia na dosimetria, mostra-se adequado que, também em relação ao crime de ameaça, seja observado o acréscimo de 1/6 (um sexto), aplicando-se a fração de forma uniforme aos delitos
analisados.

Assim, considerando que a pena-base para o delito de ameaça foi fixada em
1
(um) mês de detenção, a aplicação da fração de 1/6, na segunda fase, corresponde ao acréscimo de 5 (cinco) dias por agravante, totalizando 10 (dez) dias de aumento, tendo em vista que são duas.

Por derradeiro, inexistindo causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas,
fixo a pena de ameaça, em caráter definitivo, em
1
(um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

De outro vértice, constata-se que o magistrado sentenciante deixou de reconhecer a atenuante da confissão qualificada. Isso porque, conforme se extrai da análise dos autos, o apelante admitiu
,
tanto na
esfera
administrativa quanto
em juízo, a
prática do delito de lesão corporal, ainda que tenha buscado justificar sua conduta ao afirmar que a vítima teria avançado contra ele durante uma discussão, ocasião em que, tomado pela euforia,
a empurrou
, provocando sua queda contra o guarda-roupa
.

A
crescentou, ainda, que
,

ao empurrá-la, sua mão acabou atingindo o rosto da ofendida (Relatório de mídia – ID 291921881).

Nesse sentido,
o acusado
faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65,
I
II, “
d
”, do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado perante a Terceira Seção, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”,
verbete esse que, muito embora não disponha especificamente sobre as hipóteses em que o acusado agregar teses
exculpantes
, autoriza afirmar que restando claro que a confissão foi utilizada para dar embasamento no convencimento do julgador, a atenuante em alusão deve ser necessariamente utilizada em benefício do acusado.

Acerca da necessidade do reconhecimento da confissão espontânea,
ainda que qualificada
, o Superior Tribunal de Justiça, continua com mesmo entendimento, conforme pode ser visto a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO COMBATIDO. ARESP CONHECIDO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. É ônus
do agravante impugnar
todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. 2. A defesa impugnou devidamente o fundamento pelo qual o agravo em recurso especial não foi conhecido (incidência da Súmula n. 231 do STJ). 3
.
A confissão qualificada
, se foi
utilizada na cognição judicial, é suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.
Precedente. 4. As instâncias antecedentes usaram as declarações (confissão qualificada) do réu na formação do juízo de certeza sobre a autoria delitiva e, por essa razão, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. 5. O STJ entende ser possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes
(
REsp
n. 1.341.370/MT, Representativo de Controvérsia). 6. Agravo regimental provido, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la, integralmente,
com
com
a agravante da
reincidência.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1763911 MG 2020/0246710-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2021)
Destacamos

Por seu turno, analisando caso semelhante ao discutido nestes autos, este Tribunal de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL –
VIAS DE FATO
E AMEAÇA NO
ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR
– DESOBEDIÊNCIA E DESACATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO – AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CONFIRMADAS EM JUÍZO PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – 2. AMEAÇA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE CAPAZ DE CAUSAR TEMOR À VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – [...]
6
.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA CAPAZ DE ATENUAR A PENA DO RÉU – APELO PROVIDO EM PARTE
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Uma vez comprovada
a
existência e a autoria dos crimes de Ameaça (art. 147, CP) e Desobediência, há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente, se as vítimas, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, mostram segurança ao detalhar a conduta ilícita, antijurídica e culpável do réu;

2. Comprovado nos autos que as palavras proferidas pelo apelante foram capazes de causar temor à vítima, configurado está o crime de Ameaça, delito de natureza formal;

[...]

6.
A confissão do réu, ainda que informal, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante em questão
, sendo irrelevante se serviu para o convencimento e convicção do julgador sobre a autoria e culpabilidade.
(TJMT, N.U 1010406-96.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)

Destacamos

Diante do que foi exposto, tendo em vista a necessidade de
redimensionamento da pena
do crime de lesão corporal

aplicada
a

Ronan Pereira da Silva
, passo a fazê-lo da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, diante da
inexistência de
circunstância judicial
negativa
,
mantenho a pena-base aplicada na sentença condenatória, qual seja, em
1
(um) ano de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a presença da
s
agravante
s
prevista
s
no art. 61, II,
“
h
” e “
f
”
, do Código Penal, bem como a incidência da atenuante da confissão espontânea
.

N
o entanto, opero a compensação de uma agravante com a atenuante da confissão espontânea,
e elevo a remanescente na
fraç
ão de 1/6
resultando a pena intermediária em
1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
que torno definitiva diante da inexistência de causas de diminuição e aumento de pena a serem sopesadas.

Em razão do concurso
material, nos termos do art. 69 do Código Penal,
a
pena definitiva fica estabelecida em
1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Por fim
, em relação ao pedido de afastamento
do valor arbitrado a título de indenização à vítima, verifica-se que, mais uma vez, não assiste razão ao apelante.

Sobre a temática, é sabido que a possibilidade de fixação de
quantum
mínimo reparatório em favor da vítima de violência doméstica e familiar ou de gênero também está prevista no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça vem definindo, em sua jurisprudência, os requisitos para que haja a condenação dessa
indenização.

Com efeito, no julgamento do
REsp
n. 1.986.672/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8 de novembro de 2023 com o objetivo de dirimir a divergência entre as suas turmas que julgam matéria criminal, entendeu que a fixação do valor do dano material ou moral na sentença condenatória, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exigiria o atendimento a três requisitos cumulativos, quais sejam: (i) pedido expresso na denúncia; (
ii
) a indicação do valor pretendido; e, (
iii
) a instrução processual específica com o escopo de viabilizar ao acusado o exercício da ampla defesa e do contraditório,
excetuados os
casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que seguem regidos pela tese fixada no julgamento do Tema n. 983/STJ, assim delimitado
:

Tema 983.
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

De acordo com o raciocínio exposto no acórdão do recurso repetitivo encimado, o prejuízo moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar se opera
in
re

ipsa
, ou seja, ínsito à situação, o que, em verdade, no caso em apreço restou claramente demonstrado pela manifestação de interesse indenizatório pela vítima em Juízo, reforçado na denúncia, ainda que não especificado o valor desde o início da ação penal.

De qualquer modo, a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade e, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento [cf. já decidiu,
v. g.
, o TJDF, Acórdão 1961439, 0719488-33.2021.8.07.0020,
Relator(
a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no
DJe
: 11/02/2025].

No caso em apreço, portanto,
tratando
-se de fato inserto no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher
grávida
, assim reconhecido na sentença por força
da
aplicação da
s
agravante
s

previstas n
o art. 61, II, “
f
” e “
h
”, do Código Penal, evidencia-se que a condenação em questão merece ser preservada.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, ressai das disposições legais e jurisprudenciais que a condenação deve levar em conta não só a gravidade dos fatos, como, também, a capacidade econômico-financeira do apelante de arcar com o valor indenizatório.

Neste caso, embora o
tenha informado, desde a fase inquisitorial, que trabalha como motoboy e aufere R$ 2.000,00 mensais, verifica-se que possui, sim,
capacidade para arcar com a indenização fixada na sentença, ainda que de forma parcelada, o que justifica a mantença do
quantum
arbitrado.

Posto isso, em
d
i
ssonância
com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação
interposto por

Ronan Pereira da Silva
,
para
modificar a pena do crime de ameaça, fixando-a, em caráter definitivo, em
1
(um) mês e 10 (dez) dias de detenção; e

com providência de ofício
, reconhecer a confissão espontânea em relação ao crime de lesão corporal, redimensionando, por consequência, a pena aplicada
para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Considerando o concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, a
pena definitiva fica estabelecida em
1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto
, mantendo-se inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025